Tribunal: TJBA
Processo: 8154020-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154020-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANG IU BASTOS AELO e outros

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

APELADO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MONICA BASUS BISPO, ISABELLE BENLOLO DE AZEVEDO, VICTORIA GUIMARAES DE MELO CARDOSO, LORENA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA DEFINITIVA PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ART. 537, §3º, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu, de ofício, cumprimento provisório de sentença por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a multa cominatória fixada em decisão interlocutória na fase de conhecimento não seria exigível antes da confirmação da tutela provisória por sentença definitiva de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença confirmando a tutela provisória constitui condição de procedibilidade do cumprimento provisório da multa cominatória fixada em decisão interlocutória, ou se tal confirmação condiciona apenas o levantamento dos valores pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 537, §3º, do CPC estabelece que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. A norma distingue dois momentos: o cumprimento provisório, desde logo admitido; e o levantamento dos valores, condicionado ao trânsito em julgado de sentença favorável.

4 - Embora a confirmação da tutela provisória por sentença de mérito condicione a exigibilidade definitiva da multa e o levantamento dos valores pelo credor, o seu advento não constitui condição de procedibilidade da execução provisória. Entendimento contrário anula a efetividade da tutela provisória e esvazia a vontade do legislador, que previu expressamente a possibilidade de cumprimento provisório de obrigações impostas por decisões judiciais não definitivas, contrariando, portanto, disposição expressa de lei.

5 - A função das astreintes é eminentemente coercitiva, visando pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação específica. Admitir que o devedor possa ignorar ordem judicial sob tutela de urgência, ciente de que a multa só poderá ser cobrada ao final do processo de conhecimento, transforma o instituto em letra morta.

6 - A pendência de julgamento definitivo da demanda em que foi proferida a decisão provisória que cominou a multa não obsta a execução provisória desse encargo, mas apenas o levantamento dos valores pelo credor, que ficará condicionado ao trânsito em julgado de sentença favorável.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento provisório de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154020-91.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WANG IU BASTOS AELO e outros
e como apelada
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.